Tribunal: TJBA
Processo: 8030771-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030771-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIONOR SILVA DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO CEZAR MAGALHAES DANTAS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO A INATIVO COM DIREITO À PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, mas com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM. O impetrante objetiva a revisão de seus proventos para que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) seja implantada no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, e não no percentual de 45% que vem recebendo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito em caso de omissão administrativa; (ii) a suficiência da prova pré-constituída para a análise da pretensão; (iii) a possibilidade de tramitação de ação individual em virtude de ação coletiva sobre a mesma matéria; (iv) saber se a GCET possui caráter geral, estendendo-se a servidores inativos com direito à paridade ; e (v) se o impetrante, cujos proventos são calculados com base em posto superior, faz jus à percepção da gratificação no mesmo percentual pago aos ativos daquele posto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito são afastadas, uma vez que a omissão administrativa em implantar vantagem remuneratória devida configura ato de trato sucessivo, renovando-se continuamente, o que atrai a aplicação da Súmula nº 85 do STJ. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída não prospera, pois o Boletim Geral Ostensivo (BGO) e os contracheques juntados são suficientes para comprovar a situação funcional do impetrante e o pagamento da gratificação em percentual inferior ao devido, permitindo o exame do mérito sem necessidade de dilação probatória. 5. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede o ajuizamento de ações individuais, conforme entendimento pacífico do STJ, não havendo litispendência. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter geral, e não propter laborem, uma vez que é concedida a todos os oficiais da ativa em percentual fixo, sem a necessidade de avaliação individual ou processo revisional, caracterizando-se como um aumento remuneratório para a categoria. 7. Sendo a GCET uma vantagem de caráter geral, sua extensão aos servidores inativos que possuem direito à paridade é medida que se impõe, em observância ao art. 121 da Lei nº 7.990/2001. Uma vez que os proventos do impetrante são calculados com base na remuneração de 1º Tenente da ativa, ele faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual de 125% pago a este posto. Esse entendimento é pacífico no TJBA e no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Rejeitadas as preliminares e concedida a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, no mesmo percentual atribuído ao posto que serve de base para o cálculo de sua remuneração, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. 9. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) de policial militar, quando comprovadamente paga de forma genérica aos servidores da ativa, deve ser estendida aos inativos com direito à paridade, no mesmo percentual do posto que serve de base para o cálculo de seus proventos". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 169; Lei nº 7.990/2001, art. 92, art. 110-D, e art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º, e art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 1017; STJ, AgInt no RMS nº 52.086/RS; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8049647-07.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; STJ, AgInt no RMS nº 68946 BA 2022/0161922-5; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA